Tribunal: TJSP
Processo: 1013266-28.2024.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Olavo Paula Leite Rocha
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – EX-CÔNJUGES – IMÓVEL ORIUNDO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – AUSÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – BEM AINDA NÃO PARTILHADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto o

Ementa:
DIREITO CIVIL – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – EX-CÔNJUGES – IMÓVEL ORIUNDO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – AUSÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – BEM AINDA NÃO PARTILHADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC), por ausência de interesse processual na modalidade adequação.
II. Questão em Discussão: Verificar se há relação locatícia apta a autorizar o manejo da ação de despejo, diante de cláusula de "pagamento de aluguel" constante do acordo de divórcio celebrado no CEJUSC.
III. Razões de Decidir: Inexistindo contrato de locação formal ou mesmo locação verbal, não se configura relação locatícia regida pela Lei no 8.245/91. O imóvel, proveniente de doação no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, não foi objeto de partilha entre os ex-cônjuges, de modo que a posse do apelado decorre da relação familiar pretérita, e não de contrato locatício. Correta a extinção do feito, por ausência de interesse processual na modalidade adequação.
IV. Dispositivo e Tese de Julgamento: Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: A ação de despejo exige a demonstração de relação locatícia válida, não se prestando a discutir ocupação decorrente de vínculo familiar ou posse de ex-cônjuge em bem ainda não partilhado.

Legislação citada: arts. 485, VI, e 98, §3o, do CPC; arts. 1o, 9o, 23 e 47 da Lei no 8.245/91; art. 35-A da Lei no 11.977/2009.
Jurisprudência:TJSP, Apelação Cível no 1025651-61.2017.8.26.0506, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, 32a Câmara de Direito Privado, j. 12.04.2022. TJSP, Apelação Cível no 1001101-53.2018.8.26.0704, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, 3a Câmara de Direito Privado, j. 28.06.2022